Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Em se tratando de honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, presente o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor da causa traduzem quantia certa e, por conseguinte, são exigíveis desde o trânsito em julgado da sentença, termo inicial dos juros moratórios.
III. Agravo de Instrumento provido.